Tribunal: TJDFT
Processo: 0724636-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724636-08.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RENATO DE CARVALHO DESPACHO O DETRAN/DF apresenta Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, com fundamento no Art. 18, § 3o da Lei n. 12.153/2009. Considerando que esse expediente não está inserido nos casos da competência das Turmas Recursais, encaminhe-se, com as devidas homenagens, à Presidência da Egrégia Turma de Uniformização, para os devidos fins. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito